Tribunal: TJBA
Processo: 8003919-90.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003919-90.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DORANA PORTO MARQUES BOTELHO, ARNON NONATO MARQUES FILHO, GABRIELA MARQUES BOTELHO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidor público municipal. Concurso público. Vinculação ao edital. Redução unilateral de vencimentos. Irredutibilidade salarial. Proteção da confiança legítima. Autotutela administrativa. Necessidade de processo administrativo prévio. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação pelo rito comum para determinar a adequação do vencimento-base de servidor público municipal ocupante do cargo de salva-vidas ao valor previsto no edital do concurso público e na legislação municipal de regência, bem como condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas e respectivos reflexos remuneratórios .

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal em razão da repetição de argumentos da contestação; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente vencimentos previstos em edital e lei municipal após a posse do servidor; (iii) determinar se decisão proferida em ação popular possui eficácia para atingir direitos remuneratórios individuais já incorporados ao patrimônio jurídico de servidor aprovado em concurso público.

III. Razões de decidir

3.A repetição de fundamentos anteriormente deduzidos na contestação não viola o princípio da dialeticidade recursal quando a peça recursal demonstra inconformismo com a sentença e enfrenta minimamente seus fundamentos determinantes.

4.O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame e assegurando estabilidade às regras relativas à remuneração do cargo.

5.A remuneração prevista no edital possuía amparo expresso na legislação municipal vigente à época da abertura do concurso e da posse do servidor, inexistindo erro material grosseiro apto a justificar redução posterior.

6.A redução unilateral do vencimento-base após a investidura viola os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica.

7.O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, impede a diminuição nominal da remuneração legitimamente percebida pelo servidor público.

8.O exercício da autotutela administrativa não autoriza a supressão de vantagens remuneratórias já incorporadas à esfera patrimonial do servidor sem prévio processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa.

9.A declaração incidental de inconstitucionalidade proferida em ação popular não possui eficácia automática para desconstituir relações jurídicas individuais consolidadas de servidores que ingressaram no serviço público de boa-fé.

10.A proteção da confiança legítima impede que o servidor suporte os efeitos negativos decorrentes de eventual irregularidade imputável exclusivamente à própria Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8003919-90.2021.8.05.0103, em que é apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e apelado
PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.